Tribunal: STF
Processo: ARE 1445343
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INCIDÊNCIA DAS CONTRIBUIÇÕES PIS E COFINS SOBRE OS JUROS APURADOS DE ACORDO COM A TAXA SELIC NA REPETIÇÃO DO INDÉBITO TRIBUTÁRIO. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA MERAMENTE REFLEXA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 283 DA SÚMULA DO STF.



    1. Verifica-se que o a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal está disposta no sentido de que a questão restringe-se ao âmbito infraconstitucional, sem atingir a Constituição da República, senão, apenas de forma reflexa.



    2. Não tendo sido impugnados os fundamentos constantes da decisão agravada, inviável a apreciação do recurso extraordinário, na forma preconizada pelo enunciado nº 283 da Súmula do STF.



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.